Tribunal: TJDFT
Processo: 0721548-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721548-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRéDITO DE SERVIDORES PúBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: ROMILDO APARECIDO GOMES DESPACHO 1. A agravante requer a expedição de ofício ao órgão empregador do devedor para que encaminhe diretamente os valores descontados diretamente para sua conta bancária. Informa que a medida foi requerida no processo de origem mas foi indeferida, por não constar na decisão de mérito (ID no 42902751). 2. Em complemento a decisão de mérito de ID no 38447208, determino a expedição de ofício ao órgão empregador do agravado para que transfira o valor descontado para a conta informada pela agravante. 3. As diligências supracitadas deverão ser cumpridas pela Secretaria da 4a Vara Cível de Brasília. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO